Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713841-79.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DENTALIS CENTRO ODONTOLÓGICO LTDA - EPP RECORRIDO: KARITA VIRGÍNIA DE SOUSA CAMARGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ORTODÔNTICO MAL SUCEDIDO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de tratamento odontológico malsucedido. 2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade de oitiva de testemunha, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 3. A Corte Superior adotou o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil da clínica médica é objetiva e é dela o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço médico (AgInt no AREsp 1155735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 4. Do cotejo do conjunto probatório produzido, mormente diante da prova pericial, restou evidenciado que o tratamento ortodôntico foi realizado a margem da melhor técnica, com prolongamento desnecessário do tratamento e sem alcançar resultado satisfatório. Assim, devidamente comprovado o fato constitutivo do direito e suas consequências, ressoa evidente o dever de indenizar. 5. A má prestação do serviço pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, tendo em vista o longo tratamento dentário defeituoso (9 anos). O sofrimento e a angústia provocados pelo fornecedor do serviço ineficaz, neste caso, são aptos a ensejar a compensação por dano moral. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 do Código Adjetivo Civil, ao errar quanto à admissão de penhora de salário para honrar dívida sem natureza alimentar. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no REsp 1.977.593/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/6/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.013 do Código Adjetivo Civil, pois “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp 2.036.881/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/6/2022). Quanto ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo também não merece trânsito, pois deixou o recorrente de colacionar julgados no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.027.073/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 21/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030